Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740942-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDEL LEMES DE FARIA PACIENTE: RICARDO DALLER FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O A defesa interpõe agravo interno contra a decisão que não conheceu do habeas corpus (ID 52248750). Intimem-se o assiste de acusação e o Ministério Público para manifestação. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 13:35:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator